Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013216-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA HUDYMA - CPF: 043.890.141-02 (PACIENTE), PATRICIA BEDIN (IMPETRADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (IMPETRANTE), RODRIGO LUIS BRUM EBERT - CPF: 603.499.480-20 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS BRUM EBERT - CPF: 603.499.480-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO FELIPE DA SILVA DE BAIRROS - CPF: 042.977.221-19 (VÍTIMA), ISLAYNE MARIA DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 067.109.011-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DANO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente que está preso preventivamente desde 14 de dezembro de 2025, acusado da prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), dano (art. 163 do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), consistentes na invasão do domicílio da ex-companheira durante o período noturno mediante arrombamento, em contexto de prévia imposição de medidas protetivas de urgência. A defesa requer a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar mediante fundamentação
per relationem
, e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, invocando a primariedade do paciente e declaração da vítima no sentido de que não haveria risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, configurando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva mediante fundamentação
per relationem
, com remissão a julgamento anterior do Tribunal proferido dez dias antes, padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea, especialmente diante de alegados fatos novos supervenientes (manifestação ministerial favorável à revogação e declaração da vítima); (iii) determinar se a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas, considerando a primariedade do paciente e as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se perda superveniente do objeto, uma vez que as informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que o Ministério Público ofereceu a denúncia em data anterior à decisão impugnada (09/03/2026), a qual já foi devidamente recebida pelo juízo, encontrando-se o processo em regular tramitação, aguardando apenas o encerramento do ciclo citatório para início da instrução criminal.

A fundamentação
per relationem
constitui técnica decisória legítima e amplamente admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que a decisão referenciada contenha fundamentação concreta, individualizada e juridicamente idônea, e não tenham emergido fatos novos supervenientes relevantes capazes de exigir manifestação judicial autônoma e atualizada.

No caso concreto, a decisão impugnada remete expressamente a julgamento colegiado proferido por este Tribunal apenas dez dias antes (27/02/2026), circunstância que evidencia a contemporaneidade e atualidade dos fundamentos adotados, não se mostrando juridicamente plausível reputar como desatualizado pronunciamento colegiado tão recente emanado do órgão jurisdicional competente para reapreciar a legalidade da prisão.

A manifestação do Ministério Público favorável à revogação da prisão foi exarada em 23/02/2026, portanto em momento anterior ao julgamento do habeas corpus por este Tribunal (27/02/2026), evidenciando que tal posicionamento já integrava o acervo processual submetido à apreciação desta Corte quando da manutenção da custódia cautelar, não ostentando natureza de fato novo juridicamente relevante.

A declaração da vítima no sentido de que o paciente não representaria risco foi colhida em 15/12/2025, anteriormente à conversão da custódia em prisão preventiva (14/12/2025), não constituindo elemento superveniente apto a exigir reavaliação judicial independente, mas sim informação que já integrava o conjunto probatório disponível ao juízo quando da imposição da medida extrema.

O Termo de Compromisso de Não Aproximação firmado pelo paciente em 17/12/2025, poucos dias após a declaração da vítima, reforça a complexidade da dinâmica relacional subjacente aos fatos e afasta a interpretação simplificada de que se trataria de episódio isolado ou de reduzida gravidade.

O núcleo essencial da motivação judicial repousa no descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência já em vigor, evidenciado pela invasão do domicílio da vítima no período noturno mediante arrombamento, circunstância que revela comportamento de agente que, mesmo submetido a ordem judicial expressa, deliberadamente desconsidera a autoridade das decisões jurisdicionais, demonstrando resistência concreta à contenção estatal por meios menos gravosos.

O
periculum libertatis
não decorre da mera gravidade abstrata das infrações penais investigadas, mas emerge da constatação objetiva de que a liberdade do paciente representa risco atual, concreto e individualizado à integridade física, psicológica e emocional da vítima, além de repercutir diretamente na preservação da ordem pública e da credibilidade da tutela jurisdicional.

O descumprimento de medida protetiva judicialmente imposta constitui elemento particularmente sensível em casos de violência doméstica e familiar, pois traduz, no plano concreto, a propensão à reiteração de condutas agressivas e a incapacidade do investigado de se submeter espontaneamente às restrições legais impostas para proteção da ofendida.

O histórico de desobediência às determinações judiciais anteriormente impostas evidencia a ineficácia concreta das providências cautelares menos gravosas, tornando juridicamente inadequada a substituição da prisão por medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que o próprio comportamento do agente demonstra que restrições judiciais anteriormente estabelecidas foram conscientemente ignoradas.

A primariedade do paciente, embora constitua circunstância juridicamente relevante, não estabelece presunção absoluta de adequação das cautelares alternativas, nem possui força bastante para neutralizar, isoladamente, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme orientação consolidada no Enunciado Criminal no 43 deste Tribunal, segundo o qual as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em estrita consonância com os requisitos legais previstos no ordenamento processual penal e em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não se evidenciando qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem não conhecida quanto à tese de excesso de prazo, por perda superveniente de objeto. No mérito, ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. Opera-se a perda superveniente do objeto da impetração quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia quando o Ministério Público já houver oferecido a peça acusatória e esta já tiver sido recebida pelo juízo antes da impetração do
writ
, tornando inútil o provimento jurisdicional pretendido. 2. A fundamentação
per relationem
é válida quando a decisão referenciada contém motivação suficiente, concreta e individualizada, e não tenham emergido fatos novos supervenientes relevantes capazes de exigir manifestação judicial autônoma e atualizada. 3. Não constituem fatos novos supervenientes aptos a invalidar a fundamentação
per relationem
a manifestação ministerial favorável à revogação da prisão exarada antes do julgamento colegiado referenciado, nem a declaração da vítima colhida anteriormente à decretação da prisão preventiva. 4. O descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência, evidenciado pela invasão do domicílio da vítima durante o período noturno mediante arrombamento, demonstra periculosidade concreta e justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psíquica da ofendida. 5. O histórico de descumprimento de restrições judiciais pelo paciente evidencia a ineficácia concreta e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, tornando juridicamente inadequada a substituição da custódia cautelar. 6. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não justificam a revogação da prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta e individualizada, os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante de risco real e contemporâneo à integridade da vítima.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
GABRIEL DA SILVA HUDYMA
,
qualificados, apontando como autoridade coatora o
Juiz da
Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 14 de dezembro de 2025, em razão da suposta prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei no 11.340/2006),
dano
(art. 163 do Código Penal) e
violação de domicílio
(art. 150 do Código Penal).

A presente impetração insurge-se contra decisão proferida em
09 de março de 2026
(ID 225831339), por meio da qual a magistrada singular manteve a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se em julgamento anterior proferido por este Egrégio Tribunal no
Habeas Corpus
no 1047403-91.2025.8.11.0000
, em 27 de fevereiro de 2026, ocasião em que a ordem foi denegada à unanimidade.

A
defesa técnica articula
três núcleos argumentativos centrais:

a) Ausência de fundamentação idônea:
Sustenta que a decisão de 09/03/2026 seria nula por ter se limitado a fazer remissão genérica ao julgamento do habeas corpus anterior, sem analisar fatos novos relevantes, notadamente: (i) a manifestação favorável do Ministério Público pela revogação da prisão (ID 222942667, de 23/02/2026); e (ii) a declaração da própria vítima no sentido de que o paciente não oferece risco à sua integridade física ou moral, tratando-se de episódio isolado.

b) Excesso de prazo:
Alega que o paciente estaria preso há mais de 100 (cem) dias sem que tenha sido oferecida denúncia, configurando flagrante violação aos artigos 10 e 46 do Código de Processo Penal.

c) Possibilidade de medidas cautelares alternativas:
Invoca a primariedade do paciente e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Requerem, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura, com eventual imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
, determinando a requisição de informações à autoridade coatora.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pelo parcial conhecimento do
writ
, em razão da superveniente perda de objeto quanto à tese de excesso de prazo, e, no mérito pela
denegação
da ordem o
habeas corpus
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 361862873)

Síntese ministerial:
Habeas corpus
. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). Dano e violação de domicílio (arts. 163 e 150 do Código Penal). Prisão preventiva. 1. Suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito e oferecimento de denúncia. Perda superveniente de objeto. Denúncia já ofertada e recebida antes do ajuizamento do
writ
, nos termos das informações prestadas pelo juízo de origem. 2. Alegação de ausência de fundamentação idônea. Fundamentação
per relationem
. Admissibilidade, desde que a decisão referenciada contenha motivação suficiente e não tenham emergido fatos novos supervenientes relevantes. Descumprimento deliberado de medidas protetivas preexistentes, com invasão do domicílio da vítima durante o período noturno mediante arrombamento. Periculosidade concreta evidenciada. Manutenção da segregação cautelar que se mostra necessária para a garantia da ordem pública e a proteção da integridade física e psíquica da ofendida. 3. Da adequação da prisão preventiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas. Subsidiariedade das medidas cautelares diversas que não se verifica ante o histórico de descumprimento de restrições judiciais pelo paciente.
Parecer pelo não conhecimento da impetração quanto à tese de excesso de prazo, por perda superveniente de objeto, e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO QUANTO À TESE DE EXCESSO DE PRAZO

De início, impõe-se o exame da preliminar de não conhecimento da impetração quanto ao argumento defensivo atinente ao suposto excesso de prazo na formação da culpa.

A defesa sustenta que o paciente teria permanecido segregado cautelarmente por período superior a 100 (cem) dias sem que o Ministério Público houvesse promovido o oferecimento da denúncia, em alegada afronta aos marcos temporais previstos nos artigos 10 e 46 do Código de Processo Penal.

Todavia, a referida insurgência não subsiste, porquanto restou integralmente esvaziada antes mesmo da impetração do presente
writ
, circunstância que retira a utilidade prática da pretensão veiculada nesta via mandamental.

Com efeito, das informações encaminhadas pela autoridade apontada coatora, extrai-se que:

"
Quanto ao estágio processual, o Ministério Público ofereceu a denúncia em data anterior à decisão de 09 de março de 2026, a qual já foi devidamente recebida por este juízo. Atualmente, o feito aguarda o encerramento do ciclo citatório e a apresentação de resposta à acusação pela defesa técnica, para que se possa dar início à fase de instrução criminal.
"

Verifica-se, ademais, que o processo originário já se encontra em regular tramitação, registrado sob o no
1000227-49.2026.8.11.0108
, estando, na presente fase, em instrução criminal, com pendência apenas da efetivação da citação do acusado para apresentação de resposta à acusação.

Desse modo, a premissa fática que servia de sustentação à tese defensiva, consistente na alegada ausência de oferecimento da denúncia durante o período de encarceramento cautelar, deixou de existir no plano concreto, porquanto superada pela própria evolução procedimental do feito.

Opera-se, portanto, a
perda superveniente do objeto
, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido, nesse particular, não mais seria capaz de produzir qualquer resultado útil ou eficaz em favor do paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada:

“[...]O
oferecimento
de
denúncia
torna superada eventual
alegação
de existência de constrangimento ilegal decorrente do
excesso
de
prazo
injustificado
para
oferta da incoativa. [...] (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1001500-67.2024.8 .11.0000, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024)

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
da impetração quanto a esse fundamento específico, ante a manifesta ausência de objeto quanto à alegação de excesso de prazo fundada na inexistência de oferecimento da denúncia.

II. MÉRITO: DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RAZÃO DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM

A defesa sustenta que a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente padeceria de nulidade formal, ao argumento de que a magistrada singular teria se valido exclusivamente da técnica de remissão a deliberação anteriormente proferida por este Tribunal, sem proceder ao exame autônomo de circunstâncias supervenientes que teriam alterado o panorama fático-processual inicialmente considerado para a preservação da prisão preventiva.

O argumento, contudo, não comporta acolhimento.

A denominada
fundamentação
per relationem
, também reconhecida pela doutrina como motivação por remissão ou motivação relacional, constitui técnica decisória por meio da qual o julgador, em vez de reproduzir integralmente fundamentos já lançados em pronunciamento anterior, incorpora-os ao novo decisum mediante referência expressa, adotando-os como razões de decidir.

Longe de configurar expediente vedado, o referido mecanismo é amplamente admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, desde que atendidos pressupostos essenciais, consistentes, de um lado, na
existência de ato judicial ou decisório expressamente referenciado que contenha fundamentação concreta, individualizada e juridicamente idônea
e, de outro, na
inexistência de superveniência de elementos novos e relevantes
após a sua prolação, capazes de exigir manifestação judicial autônoma, específica e atualizada.

O que o ordenamento jurídico repudia, em verdade, não é a técnica em si, mas sua utilização como mero simulacro de motivação, seja para encobrir decisão desprovida de suporte argumentativo real, seja para servir de instrumento de omissão deliberada quanto a fatos novos capazes de alterar a conclusão anteriormente adotada.

Na hipótese vertente, verifica-se que a decisão impugnada remete expressamente a julgamento colegiado proferido por esta própria Corte
apenas 10 dias antes
(27/02/2026), circunstância que assume inequívoca relevância jurídica.

Com efeito, não se mostra juridicamente plausível reputar como desatualizado, genérico ou dissociado da realidade processual um pronunciamento colegiado tão recente, emanado precisamente do órgão jurisdicional competente para reapreciar a legalidade da prisão ora novamente questionada.

Ao incorporar as razões de decidir constantes daquele julgamento, a magistrada de origem não praticou ato omissivo nem deixou de motivar a manutenção da custódia, mas apenas adotou técnica de motivação legítima, fundada em deliberação colegiada recentíssima que já havia examinado, de forma aprofundada, a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] pacífico entendimento no sentido de que é possível a utilização da técnica de
fundamentação per relationem
, desde que o julgador apresente elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta. [...] (STJ - AgRg no HC: 801040 RS 2023/0033891-5, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

Além disso, os denominados "
fatos novos
" invocados pela defesa tampouco resistem a exame mais detido.

a) Da manifestação ministerial favorável à revogação

A manifestação do representante do Ministério Público em primeiro grau favorável à revogação da prisão preventiva foi exarada em
23 de fevereiro de 2026
, portanto em momento
anterior ao julgamento do habeas corpus
por este Tribunal, ocorrido em
27 de fevereiro de 2026
.

Diante dessa sequência cronológica, revela-se inteiramente razoável concluir que tal posicionamento ministerial já integrava o acervo processual submetido à apreciação desta Corte quando do julgamento do writ anterior, ocasião em que, não obstante sua existência, foi deliberadamente mantida a custódia cautelar do paciente.

Nessa perspectiva, a remissão operada na decisão de março de 2026 ao julgamento colegiado de fevereiro evidencia que os elementos agora apresentados como supostamente supervenientes já foram, ao menos de forma indireta, submetidos ao crivo da instância revisora, não ostentando, por conseguinte, a natureza de fato novo juridicamente relevante.

b) Da declaração da vítima

No tocante à declaração prestada pela vítima, no sentido de que o paciente não lhe representaria risco e de que o episódio teria sido isolado, verifica-se que tal manifestação foi colhida em
15 de dezembro de 2025
, ou seja,
anteriormente à conversão da custódia em prisão preventiva
(14/12/2025).

Não se está, portanto, diante de elemento superveniente apto a exigir reavaliação judicial independente, mas sim de informação que já integrava o conjunto probatório disponível ao juízo quando da imposição da medida extrema.

Some-se a isso o fato de que,
poucos dias após essa declaração
, o próprio paciente firmou
Termo de Compromisso de Não Aproximação em 17 de dezembro de 2025
, circunstância que reforça a complexidade da dinâmica relacional subjacente aos fatos e afasta a interpretação simplificada de que se trataria de episódio isolado ou de reduzida gravidade.

Conforme esclarecido pela autoridade coatora:

"No que tange ao Termo de Compromisso mencionado por Vossa Excelência, datado de 17 de dezembro de 2025, ressalto que tal instrumento é posterior à decretação da prisão preventiva e não alterou o cenário fático que ensejou a custódia, uma vez que a violação das medidas protetivas e a agressividade demonstrada no ato do flagrante consolidaram o periculum libertatis."

Sob essa perspectiva, a leitura sistemática dos autos revela que os elementos apontados pela defesa não possuem aptidão para descaracterizar a contemporaneidade dos fundamentos anteriormente reconhecidos nem para infirmar a legitimidade da técnica decisória empregada.

Desse modo, a tese de ausência de fundamentação idônea não encontra amparo na análise do caderno processual, porquanto a decisão impugnada revela-se formal e materialmente válida, estando adequadamente lastreada em motivação anteriormente externada por este Tribunal em pronunciamento colegiado recente, concreto e plenamente apto a sustentar a manutenção da prisão preventiva.

III. DA ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Os impetrantes sustentam, ainda, que a prisão preventiva imposta ao paciente deveria ser substituída por medidas cautelares diversas, sob o argumento de que os fundamentos que legitimaram a constrição cautelar não mais subsistiriam, especialmente diante da primariedade do paciente e da alegada modificação do panorama fático-processual posteriormente à decretação da custódia.

O exame detido do conjunto dos elementos constantes dos autos, contudo, conduz precisamente à conclusão oposta.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento nos
artigos 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal
, em conjugação com o
artigo 20 da Lei no 11.340/2006
(Lei Maria da Penha), tendo sua manutenção sido reiteradamente confirmada ao longo da persecução penal, inclusive por este Tribunal, por ocasião do julgamento de habeas corpus anteriormente impetrado.

O núcleo essencial da motivação judicial repousa em dado fático de especial relevo: o paciente,
já plenamente ciente da existência de medidas protetivas de urgência em vigor
em favor da vítima,
ingressou no domicílio da ex-companheira durante o período noturno, mediante arrombamento
destinado à superação do obstáculo físico que lhe impedia o acesso ao imóvel.

Conforme destacado nas informações prestadas:

"Esclareço que a motivação da segregação cautelar repousa no
descumprimento deliberado de Medidas Protetivas de Urgência que já estavam em vigor, evidenciado pela invasão do domicílio da vítima no período noturno com arrombamento de obstáculo
."

Tal circunstância, para além de amparar a subsunção típica dos delitos imputados, revela elemento de maior densidade jurídico-processual, uma vez que evidencia o comportamento de agente que, mesmo submetido a ordem judicial expressa, deliberadamente desconsidera a autoridade das decisões jurisdicionais, demonstrando resistência concreta à contenção estatal por meios menos gravosos.

Nessa perspectiva, o
periculum libertatis
não decorre da mera gravidade abstrata das infrações penais investigadas, tampouco de presunções genéricas inerentes ao tipo penal, mas emerge da constatação objetiva de que a liberdade do paciente representa
risco atual, concreto e individualizado
à integridade física, psicológica e emocional da vítima, além de repercutir diretamente na preservação da ordem pública e da credibilidade da tutela jurisdicional.

Cumpre ressaltar que o
descumprimento de medida protetiva judicialmente imposta
constitui elemento particularmente sensível em casos de violência doméstica e familiar, pois traduz, no plano concreto, a propensão à reiteração de condutas agressivas e a incapacidade do investigado de se submeter espontaneamente às restrições legais impostas para proteção da ofendida.

Nessas hipóteses, a prisão preventiva assume não apenas função instrumental de resguardo do processo, mas também inequívoca dimensão de proteção preventiva da vítima, atuando como mecanismo legítimo de contenção de escalada de violência, especialmente em contexto marcado pela reconhecida vulnerabilidade estrutural das mulheres em relações abusivas e pelos elevados índices de feminicídio e reincidência no cenário nacional.

O histórico de desobediência às determinações judiciais anteriormente impostas evidencia, ainda, a
ineficácia concreta das providências cautelares menos gravosas
, tornando juridicamente inadequada a substituição da prisão por medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, quando o próprio comportamento do agente demonstra que restrições judiciais anteriormente estabelecidas foram conscientemente ignoradas, a imposição de novas cautelares de idêntica natureza revela-se insuficiente para neutralizar o risco que fundamenta a segregação.

A defesa invoca, por outro lado, a
primariedade do paciente
como elemento apto a justificar a revogação da prisão. Todavia, embora a ausência de antecedentes criminais constitua circunstância juridicamente relevante e deva ser considerada na análise judicial, tal condição não estabelece presunção absoluta de adequação das cautelares alternativas, nem possui força bastante para neutralizar, isoladamente, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, mostra-se expressiva a orientação consolidada no
Enunciado Criminal no 43 deste Tribunal
, segundo o qual:

"
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
"

Assim, quando os elementos concretos do processo apontam para risco real e contemporâneo de reiteração delitiva, bem como para potencial comprometimento da segurança da vítima, como se verifica na hipótese em exame, a condição de primário do agente perde a centralidade decisiva que a defesa pretende lhe atribuir.

Por fim, a relevância do Termo de Compromisso de Não Aproximação firmado pelo paciente poucos dias após o flagrante deve ser compreendida em sua exata dimensão jurídica. Longe de constituir elemento apto a desconstituir os fundamentos da prisão, referido documento foi firmado
após a decretação da custódia preventiva
, não alterando o substrato fático que lhe deu origem.

Ao contrário, sua existência reforça a conclusão de que restrições de conteúdo substancialmente semelhante às medidas cautelares diversas já haviam sido anteriormente impostas e desrespeitadas, circunstância que fornece fundamento objetivo e consistente para afastar, no caso concreto, a suficiência de solução cautelar menos gravosa.

Diante desse quadro, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em estrita consonância com os requisitos legais previstos no ordenamento processual penal e em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não se evidenciando qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial:

a) NÃO CONHEÇO
da impetração quanto à tese de excesso de prazo, por perda superveniente de objeto, ante o oferecimento e recebimento da denúncia antes mesmo da impetração do presente
writ;

b) No mérito, DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente
Gabriel da Silva Hudyma
, por ausência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026